Tribunal: TJES
Processo: 5007570-71.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007570-71.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JOSE RONALDO TEIXEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007570-71.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: JOSE RONALDO TEIXEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOSE RONALDO TEIXEIRA em face do AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em razão dos danos suportados por cobranças indevidas em relação a Seguro Prestamista (R$ 1.293,50), Registro do Contrato (R$ 450,32) e Tarifa de Cadastro (R$ 999,00), serviços não contratados, os quais teriam se iniciado após ter financiado uma motocicleta em contrato de adesão junto à recorrente.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, entendendo pela ocorrência de venda casada, quanto ao Seguro Prestamista, condenando o recorrente à devolução do valor indevidamente cobrado do consumidor.

A recorrente pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a regularidade da contratação objeto dos autos.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, mormente porque os termos do contrato de adesão dão conta que os termos da contratação não puderam ser discutidos pelo consumidor, de modo que a recorrente não comprovou que o consumidor teve a opção de não contratar referida rubrica – ID 15899126.

Desta feita, ausente prova idônea da contratação, correta a sentença ao reconhecer a inexistência das obrigações e determinar a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)